Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737608-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A APELADO: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os embargos à execução movidos pela apelante contra JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS – ME (ID 29829540). Cuida-se, em síntese, de embargos à execução em que a embargante – ora apelante – alega que os títulos executados pela embargada seriam inexigíveis, porquanto decorreriam de contrato de prestação de serviços nulo. Em suas razões recursais (ID 29829543), a apelante sustenta que: 1) foi contratada pela Caixa Econômica Federal para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, componentes e acessórios em terminais eletrônicos instalados em unidades lotéricas em todo o território nacional; 2) a fim de atender à demanda da Caixa, contratou a apelada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos terminais eletrônicos; 3) a Caixa passou a realizar glosas nas faturas e aplicou punição contratual representada por ajustes e multas de responsabilidade contratual da apelada, em decorrência de atrasos na prestação de serviços à Caixa; 4) apesar do contrato com a apelada ter sido celebrado em 2013, somente em 2020 tomou conhecimento de que a empresa apelada pertence ao pai de um ex-empregado da apelante, o qual foi o responsável pela contratação, com evidente conflito de interesses; 5) a demissão do mencionado ex-funcionário por justa causa foi confirmada pela Justiça do Trabalho, em razão do conflito de interesses na referida contratação; 6) o contrato firmado com a apelada é nulo, porquanto decorreu de dolo do ex-funcionário, razão pela qual os títulos executivos também são nulos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os atos executivos até o julgamento definitivo da apelação. No mérito, a reforma da sentença, a fim de que sejam declarados nulos os títulos executivos e seja extinta a execução. Preparo comprovado (ID 29829544). Contrarrazões apresentadas (ID 29829550). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela apelante não refletem a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que julgou improcedentes os embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porquanto ausente a probabilidade de provimento do recurso. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a Caixa Econômica Federal (CEF) contratou a apelante para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, componentes e acessórios em terminais eletrônicos (ID 29829129). A recorrente, por sua vez, subcontratou a apelada para fazer parte de seus serviços, ou seja, terceirizou a realização dos serviços que deveria prestar à Caixa (ID 29829130). Assim, eventuais penalidades contratuais impostas pela CEF em outro contrato não podem ser opostas à apelada, já que se trata de relação jurídica distinta e independente daquela. Em outras palavras, a presente execução diz respeito ao contrato de prestação de serviços firmado entre ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A e JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS – ME, de modo que eventuais entraves ou alterações no negócio celebrado com a CEF são irrelevantes para o caso em comento. Quanto à alegada nulidade dos títulos executivos, destaca-se que o fato de a empresa contratada pertencer ao genitor de ex-funcionário da apelante não configura, por si só, qualquer ilícito, visto que ambas as contratantes são pessoas jurídicas de direito privado e possuem ampla liberdade para realizar negócios jurídicos. Ademais, extrai-se do instrumento contratual que o negócio foi celebrado por Joemy Matias Barreto – diretor de produtos da empresa apelante – e não pelo ex-empregado Jefferson, filho do titular da contratada (ID 29829130, p. 14). Acrescente-se que, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial para anular negócio jurídico em caso de erro ou dolo é de 4 (quatro) anos, contado do dia em que se realizou o negócio. Portanto, eventual direito de anulação do contrato por erro ou dolo decaiu em 15/05/2017. De qualquer modo, observa-se que a recorrida prestou serviços regularmente à apelante desde 2013 e não houve comprovação de inadimplemento ou qualquer outro defeito na prestação do serviço contratado. Assim, ao menos em princípio, deve a embargante pagar pelo serviço da embargada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator